Tribunal: TJPA
Processo: 0800737-37.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2022-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800737-37.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: ANA PATRICIA COMESANHA PEREIRA

AUTORIDADE: CILENE MOREIRA SABINO DE OLIVEIRA

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DA JUCEPA, PARA PROVIMENTO DE CARGO TÉCNICO DO REGISTRO MERCANTIL NÍVEL I CLASSE A – DIREITO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONSIDERANDO QUE A CANDIDATA OBTEVE PONTUAÇÃO INFERIOR A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO TOTAL DA PROVA OBJETIVA, A MESMA FOI CONSIDERADA ELIMINADA DO CERTAME, CONFORME DISPÕEM OS ITENS 14.22, 14.23 E 14.24 DO EDITAL. DESCLASSIFICAÇÃO - PONTUAÇÃO MÍNIMA - NÃO ATINGIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL - NÃO DEMONSTRAÇÃO -
DENEGO A SEGURANÇA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos,
NEGAR A SEGURANÇA
, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA,

com pedido de liminar,
impetrado por
ANA PATRÍCIA COMESANHA PEREIRA
, em que aponta como autoridades coatoras
HANA SAMPAIO GHASSAN (SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO) E CILENE MOREIRA SABINO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ).

Em suas razões (ID 7947100), alega a impetrante que prestou concurso público da JUCEPA, para provimento de cargo Técnico do Registro Mercantil Nível I Classe A – Direito.

Sustenta que logrou êxito na
prova objetiva
do certame, atingindo a média 4,3 (conforme documento anexado pela impetrante).

Aduz que, embora tenha atingido a média exigida no concurso público, seu nome não constava na lista de candidatos aprovados na
prova discursiva
.

Alude que
não foi apresentada a avaliação da sua prova discursiva,
e com isso, foi impedida de tomar conhecimento da sua pontuação e de se insurgir contra qualquer irregularidade que porventura pudesse ter ocorrido na correção de sua prova discursiva. Por fim, afirma que não foi disponibilizado o formulário para interposição de recurso na “área do candidato”.

Requer pedido liminar e, no mérito, a confirmação do seu pleito.

A liminar foi indeferida conforme decisão Id. 7971370.

Informações das autoridades coatoras (Id. 8171881 e 8175102).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela denegação da segurança. (Id. 8346696).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR)
:

Ressalto, inicialmente, que o inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que: “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.”

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Neste sentido, leciona o eminente jurista Hely Lopes Meirelles, na obra Mandado de Segurança. 31ª edição. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 38, o seguinte, in verbis.:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é liquido nem certo, para fins de segurança.”

Por conseguinte, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental.

Passando para o objeto do Mandado de Segurança, no caso dos autos, a impetrante alega que prestou concurso público da JUCEPA, para provimento de cargo Técnico do Registro Mercantil Nível I Classe A – Direito, logrando êxito na prova objetiva do certame, atingindo a média 4,3, entretanto, seu nome não constou na lista de candidatos aprovados na prova discursiva.

Afirmou ainda que não foi apresentada a avaliação da sua prova discursiva, e com isso, foi impedida de tomar conhecimento da sua pontuação e de se insurgir contra qualquer irregularidade que porventura pudesse ter ocorrido na correção de sua prova discursiva, bem como afirmou que não foi disponibilizado o formulário para interposição de recurso na “área do candidato”.

Pois bem.

In casu
, constato que a impetrante não observou o disposto no item 15.2 do edital nº 01/SEPLAD/JUCEPA, de 18 de agosto de 2021,
in verbis:

15.2) Somente serão corrigidas as Provas Discursivas dos candidatos APROVADOS na Prova Objetiva de acordo com o subitem 14.22
e que estejam classificados até 5 (cinco) vezes o número de vagas ofertado para cada cargo indicado no item 4, respeitados os empates na última colocação
.

Nota-se, ainda que o candidato tenha obtido a nota mínima para ser aprovado, somente prosseguiu para a segunda fase (correção da prova discursiva) os candidatos que foram classificados até 5 (cinco) vezes o número de vagas ofertado, isto é, até o 20º colocado (ampla concorrência) no cargo almejado pela impetrante,
conforme Id. 7947106.

Contudo, diferentemente do alegado pela impetrante, não se vislumbra nenhuma ilegalidade/irregularidade no ato impugnado, pois de acordo com as informações contida nos autos a realizadora do certame relatou que a candidata ora impetrante alcançou em sua Prova Objetiva, a nota equivalente a 4,3, logo, não obteve a pontuação mínima (50% das questões) para ser considerada APROVADA na prova objetiva.

Dessa forma, considerando que a candidata obteve pontuação inferior a 50% (cinquenta por cento) do total da prova objetiva, a mesma foi considerada ELIMINADA do certame, conforme dispõem os itens 14.22, 14.23 e 14.24 do Edital. Vejamos:

“14.22 - Será considerado APROVADO na Prova Objetiva o candidato que obtiver o mínimo de 50% (cinquenta por cento)da pontuação total da prova e que não obtenha pontuação igual a 0 (zero) nas questões de Língua Portuguesa.

14.23 - Será REPROVADO na Prova Objetiva e ELIMINADO do concurso público o candidato que obtiver pontuação inferior a 50% (cinquenta por cento)da pontuação total da prova ou que obtenha pontuação igual a 0 (zero) nas questões de Língua Portuguesa.

14.24 - O candidato eliminado na forma do subitem 14.23 deste edital não terá classificação alguma no concurso público”.

Considerando que a impetrante deixou de alcançar o mínimo de pontuação prevista no edital para seguir no certame, a mesma foi reprovada na prova objetiva e consequentemente, não teve sua prova discursiva corrigida, nem tampouco lhe foi disponibilizada para fins de interposição de recurso, de acordo com as disposições contidas no edital.

Ressalta-se, ademais, que o método de correção das provas se insere no campo de discricionariedade da Administração, cabendo ao Judiciário apenas a análise da observância ao princípio da vinculação ao edital, não havendo irregularidades quanto a este ponto.

Assim, não constatada a ofensa a direito líquido e certo da impetrante, bem como a ilegalidade do ato praticado pela autoridade apontada como coatora, a denegação da ordem é de rigor.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Custas “ex lege”, cuja exigibilidade suspendo, em razão da parte impetrante ser beneficiária da justiça gratuita.

Sem condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É o voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 28/04/2022